Tribunal: TJDFT
Processo: 0754539-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754539-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F.A.S ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela petição de ID 67884310 e documentos que a acompanha, o advogado HUGO DE ASSUNÇÃO NÓBREGA, OAB/DF no 50.801, insiste que a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado pela agravante F. A. S. ENTRETENIMENTO LTDA, com nome de fantasia Bar House, atendeu aos ditames da lei. É o relato do essencial. Conforme explicitado em despacho pretérito (ID 67787786), conquanto admissível a notificação da renúncia por meio de aplicativo de mensagens, não se faz possível, in casu, assegurar a indispensável acusação de recebimento do e-mail por parte do mandante, de modo que não comprova a efetiva ciência para o fim de nomear sucessor. No caso em apreciação, frise-se, o advogado não juntou aos autos prova da ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, ou seja, não trouxe documento que comprove a alegação. Veja-se que o art. 112, caput, do CPC exige que a notificação seja realizada na forma da lei processual. Dessarte, o e-mail encaminhado é inservível para demonstrar a notificação inequívoca do mandante, eis que não há prova do recebimento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23.3.2023.) Na hipótese de não ter mais o interesse de permanecer atuando no presente feito, deve o postulante, se for o caso, exercer o direito de renúncia nos moldes legais, pois a mera remessa de e-mail ao mandante, sem o aposto de ciência e/ou recebimento, não serve para os fins a que se destina. Ante o exposto, não verificada a inafastável notificação inequívoca, intime-se a parte peticionária, pela última vez, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, a efetiva notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção do advogado já cadastrado, sem prejuízo de que seja novamente apresentado o pedido acompanhado de demonstração segura de ciência da parte outorgante. P.I. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator